Tribunal: TJDFT
Processo: 0715767-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715767-04.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: THAIS MENDES DOS REIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. IMPERATIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXCLUDENTE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É válida cláusula contratual que estipula o prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias para prorrogar a data de entrega de imóvel adquirido na planta, haja vista as intempéries que podem ocorrer durante as obras, mas é abusiva a cláusula que impõe a contagem em dias úteis, excluindo inclusive os sábados, haja vista que elastece sobremaneira o prazo já bastante razoável para a espécie contratual, com o nítido intuito de colocar o consumidor em injustificada desvantagem. 2. O STJ já decidiu pela abusividade da cláusula que fixa prazo de tolerância em 180 (cento e oitenta) dias úteis, tendo em vista que a admissibilidade dessa previsão contratual encontra amparo em aplicação analógica de direito material disposto nos arts. 33 e 34, § 2o, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965, que cuida do prazo de prorrogação da validade do registro da incorporação imobiliária (REsp 1727939/DF). 3. Ocorrências como intempéries naturais no período de construção e carência de mão de obra qualificada no Distrito Federal não caracterizam as excludentes de responsabilidade de caso fortuito e força maior, a fim de justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias fixado contratualmente para a entrega do imóvel. Tais hipóteses incluem-se no prazo de tolerância, tratando-se de fortuito interno. 4. Recurso de apelação desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030